Tribunal: TJDFT
Processo: 0721172-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. MODIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES DAS ALIMENTANDAS. IMPRESCINDIBILIDADE DA ADEQUADA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.
2. No caso, as alegações acerca da alteração das necessidades das alimentandas e as condições financeiras de cada parte não prescindem da adequada dilação probatória, devendo o processo sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa.
3. agravo de instrumento CONHECIDO E desPROVIDO.